Tribunal: CARF
Processo: 13864.720157/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS LEGAIS. INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS.
Os órgãos administrativos judicantes estão impedidos de apreciar matéria de ordem constitucional, por extrapolar os limites de sua competência.
NULIDADE.
A nulidade do lançamento somente se configura na ocorrência das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELO FISCO.
A legislação tributária em vigor autoriza o Fisco a solicitar diretamente às instituições financeiras informações referentes à movimentação bancária de seus clientes mediante a emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira, sendo desnecessária a autorização judicial prévia.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997 passaram a ser caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Considerado válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720157/2012-89
ACÓRDÃO
2201-012.038 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELISABETH PEREIRA DE BRITO ASSAD
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS LEGAIS. INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
ADMINISTRATIVOS.
Os órgãos administrativos judicantes estão impedidos de apreciar matéria
de ordem constitucional, por extrapolar os limites de sua competência.
NULIDADE.
A nulidade do lançamento somente se configura na ocorrência das
hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELO FISCO.
A legislação tributária em vigor autoriza o Fisco a solicitar diretamente às
instituições financeiras informações referentes à movimentação bancária
de seus clientes mediante a emissão de Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira, sendo desnecessária a autorização judicial
prévia.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997 passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de
ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.038 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720157/2012-89
2
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física
ou jurídica, regularmente intimada, não comprove a origem e a natureza
dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Considerado válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas
situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte
consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e
idônea que lhe dê suporte.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
E
JUDICIAIS.
EFEITOS.
As
decisões
administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão aquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF
sobre inconstitucionalidade da legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente o conselheiro
Weber Allak da Silva, substituído pelo conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.038 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720157/2012-89
3
RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 468-477), com relatório fiscal às fls. 478-482, versa sobre omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, referente ao
ano-calendário de 2008.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 483-499), argumentando em síntese que:
a) O lançamento é nulo, pois efetuado com base nos depósitos bancários,
violando o sigilo bancário da recorrente;
b) Os valores depositados nas suas contas bancárias têm origem nas atividades
operacionais da empresa J.J. EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA LTDA, CNPJ
58.246.273/0001-09; \
c) A Fiscalização não reconheceu o fato de que as contas pessoais da
contribuinte eram utilizadas para a movimentação financeira da empresa
acima citada;
d) Mesmo ausente qualquer identificação na contabilidade da empresa, cujo
marido era sócio à época, as circunstâncias apuradas nos autos demonstram
que os depósitos existentes na conta da pessoa física referiam-se, na
realidade, à movimentação decorrente de atividades negociais da empresa;
e) A Fiscalização, em que pese os extratos bancários e outros documentos que
lhe foram apresentados, não excluiu os valores como devia, quais sejam,
aqueles que não representam efetivos ingressos de recursos nas contas
bancárias;
f) A Fiscalização considerou, equivocadamente, a totalidade dos valores
creditados nas contas bancárias como sendo proveniente de receitas
omitidas;
g) Com efeito, ficou caracterizada a preterição do direito de defesa diante da
falta de apreciação, pela Fiscalização, das razões e provas indicadas pela ora
impugnante, no curso do procedimento fiscal e tal fato implicaria na
nulidade do lançamento, a teor do disposto no artigo 59 do Decreto no
70.235/1972;
h) Os depósitos bancários, por si sós, não constituem fato gerador do imposto
de renda, visto que não caracterizam disponibilidade econômica de renda
e/ou de proventos;
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.038 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720157/2012-89
4
i) Não poderia o Fisco valer-se simplesmente dos extratos bancários,
compulsar os depósitos e, sem verificar nem diligenciar para legitimar o
procedimento fiscal, efetuar o lançamento de tais depósitos como omissão
de receitas.
Pede, ao final, que seja “anulado o presente Auto de Infração lavrado por falta de
amparo legal”.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 515-526) pela improcedência da Impugnação,
mantendo o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS LEGAIS. INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
ADMINISTRATIVOS.
Os órgãos administrativos judicantes estão impedidos de apreciar matéria de
ordem constitucional, por extrapolar os limites de sua competência.
NULIDADE.
A nulidade do lançamento somente se configura na ocorrência das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELO FISCO.
A legislação tributária em vigor autoriza o Fisco a solicitar diretamente às
instituições financeiras informações referentes à movimentação bancária de seus
clientes mediante a emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira, sendo desnecessária a autorização judicial prévia.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997 passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove a origem e a natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Considerado válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas
situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em
mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê
suporte.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.038 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720157/2012-89
5
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões administrativas e
as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 534-556), reiterando
os argumentos da impugnação. Aduz, ainda que o lançamento é nulo, pois, “[...] tratando-se de
lançamento adstrito a depósitos supostamente de origem não comprovada em contas mantidas
com cotitulares, competiria pois, a autoridade fiscal, ainda no curso do procedimento fiscal
instaurado face ao contribuinte, promover a intimação dos demais cotitulares, para que aqueles
pudessem comprovar a titularidade dos recursos creditados, conforme consubstanciado na
súmula 29 deste Conselho.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Como relatado, a autuação, versa sobre omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, referente ao ano-calendário de 2008. Foram
autuada as seguintes contas: (i) 07631-5/100.000; (ii) 07361-5/500.000; (iii) 01443-2/100.000; (iv)
01443-2/500.000; (v) 07.704.345-9; (vi) 00.770.434-5; (vii) 40.111.101-8; (viii) 239.317-0; e (ix)
2.263.360-0.
A recorrente argumenta, inovando em relação à impugnação, que o lançamento é
nulo, tendo em vista que todas as contas autuadas possuem cotitulares que não foram intimados
a justificar os depósitos.
Considerando que a matéria é de ordem pública, uma vez que diz respeito a
elementos intrínsecos à formação do lançamento, analiso-a, considerando superada a questão de
não ter sido invocada perante a primeira instância.
Da leitura dos autos, verifica-se que os cotitulares das contas em questão foram
regularmente intimados, a exemplo do que se verifica à fl. 482:
14°) ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS:
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.038 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720157/2012-89
6
O CÔNJUGE e o FILHO também foram intimados nos mesmos termos da
CONTRIBUINTE, cada um pelos créditos totais efetuados nas contas que dividiram
[CO-TITULARIDADE] com a FISCALIZADA, conforme vai discriminado a seguir:
1) JOSÉ CLEMENCEAU ASSAD CPI, 073.325.998-72 [ CÔNJUGE MPF 08.1.20.00-
2012-00265-2 (DILIGÊNCIA - 13-08-2012 1 TERMO DATA DO RECEBIMENTO
TERMO DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS 0001 29-08-2012 [ TDD 0001] -TERMO
DE INTIMAÇÃO FISCAL 0001 29-08-2012 [ TIF 0001 1 TERMO DE INTIMAÇÃO
FISCAL 0002 29-08-2012 [ TIF 0002 1 TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL 0003 25-09-
2012 [TIF 00031 TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL 0004 25-09-2012 [ TIF 0004 1 )
SAADALAH JOSÉ ASSAD CPF 314.280.698-95 [ FILHO ]
MPF 08.1.20.00-2012-00266-0 1 DILIGÊNCIA - 13-08-2012]
TERMO DATA DO RECEBIMENTO TERMO DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS 0001
29-08-2012 [ TDD 0001]
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL 0001 29-08-2012 [TIF 0001 1 • TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL 0002 29-08-2012 [TIF 0002]
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL 0003 25-09-2012 [ TIF 00031 TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL 0004 25-09-2012 [ TIF 0004 1 TERMO DE DEVOLUÇÃO DE
DOCUMENTOS 0002 25-09-2012 [ TDD 0002J TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL 0005
25-09-2012 [ TIF 0005 1 TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL 00(16 25-09,2012 [ TIF
0006] :
Deste modo, não procedem os argumentos da recorrente.
Em relação aos demais argumentos, tendo em vista que não foram trazidos aos
autos novos documentos capazes de comprovar a origem dos recursos depositados nas contas
mediante documentação hábil e idônea, para cada um dos depósitos de forma individualizada, nos
termos do §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996 e considerando que a Recorrente aduz em recurso
os mesmos argumentos apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do
Acórdão de Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023,
para manter a decisão de primeira instância:
I – Preliminares.
Primeiramente, acerca da pretensa violação de princípios constitucionais, há que
se observar não ser da competência do julgamento administrativo pronunciar-se a
respeito da conformidade da lei, validamente editada pelo Poder Legislativo, a
ponto de declarar-lhe a nulidade ou a inaplicabilidade ao caso expressamente
previsto, matéria reservada ao Poder Judiciário, seja no controle concentrado,
seja no controle difuso.
Neste contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-
se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade
ou outros aspectos de sua validade. Em verdade, o julgamento administrativo,
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.038 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720157/2012-89
7
segundo o sistema de autocontrole da legalidade dos atos administrativos,
consiste em examinar se os lançamentos fiscais são consentâneos com as normas
legais vigentes.
Afirma a contribuinte, em sua defesa, que "ficou caracterizada a preterição do
direito de defesa diante da falta de apreciação, pela Fiscalização, das razões e
provas indicadas pela ora impugnante, no curso do procedimento fiscal" e "tal
fato implicaria na nulidade do lançamento, a teor do disposto no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972" Assim dispõe o artigo 59 do Decreto no 70.235/1972,
balizador do Processo Administrativo Fiscal:
"Art. 59 – São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.”
Pela leitura do inciso I do Comando Legal supra transcrito, depreende-se que
basta que os atos e termos processuais tenham sido lavrados por pessoa
competente para que sejam considerados válidos, esclarecendo-se que esses atos
e termos são os chamados, no processo civil, despachos de mero expediente, sem
qualquer carga decisória. Note-se quanto às decisões – e a lei não faz qualquer
distinção e, portanto, está-se tratando aqui, também, das decisões interlocutórias
– são tratadas no inciso seguinte. Delas é exigido, para que sejam tidas como
eficazes, terem sido proferidas por autoridade competente e sem preterição no
direito de defesa do requerente.
Examinando o presente processo, observo que o Auto de Infração em foco está
embasado na legislação tributária pertinente e foi expedido por pessoa e
autoridade competente para assim proceder; que o contribuinte foi devidamente
cientificado do referido documento, resguardando-lhe o prazo legal para
apresentar a impugnação ora apreciada; que o processo se encontra instruído
com todas as peças indispensáveis, cujos requisitos correspondem à perfeita
descrição exigida pelo artigo 10 do Decreto no 70.235/1972.
Os dispositivos que regem a matéria, a descrição da infração cometida, os cálculos
efetuados e o entendimento adotado pela Fiscalização foram expostos de forma
transparente no Auto de Infração.
Assim sendo, a autoridade lançadora agiu com estrita observância das normas
legais que regem a matéria em questão, não tendo como se enquadrar o
lançamento em tela nas disposições de nulidade contidas no precitado artigo.
Quanto a possível cerceamento do direito de ampla defesa, entendo que também
não assiste razão à contribuinte. A autoridade fiscal não cometeu nenhuma
arbitrariedade.
As normas reguladoras da constituição do crédito tributário permitem à
autoridade fiscal, se necessitar de esclarecimentos ou informações, tomar a
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.038 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720157/2012-89
8
iniciativa de solicitá-los ao contribuinte e, a seu prudente critério, aceitá-los ou
refutá-los, bem como conceder ou rejeitar dilação de prazo requerida. O
importante nos procedimentos de lançamento é que a autoridade fiscal apure a
infração, visto que, para manifestar-se sobre o que foi apurado, o contribuinte
tem seu momento próprio ao instaurar-se o contencioso administrativo, também
previsto no Decreto n° 70.235/1972.
A oportunidade de manifestação do impugnante não se exaure na etapa anterior
à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da preservação do direito de
defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo Decreto no
70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado,
inconformado com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso
fiscal mediante apresentação de impugnação ao lançamento, quando as suas
razões de discordância serão levadas à consideração dos órgãos julgadores
administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
E não se vislumbra, nenhuma situação que requeira a aplicabilidade do
saneamento previsto no artigo 60 deste mesmo diploma legal, pois não se
verificam irregularidades, incorreções e/ou omissões que prejudiquem a
compreensão do lançamento em foco e a elaboração pela contribuinte de sua
defesa.
A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em impugnar e a produzir provas, no seu
sentido mais amplo, com vistas a demonstrar a sua razão no litígio.
Cumpre registrar que a interessada, ao expor seus argumentos na peça
contestatória de fls.483/499, demonstra amplo conhecimento da infração que lhe
foi imputada.
Alega ainda a impugnante, na peça contestatória, que ocorreu a quebra de seu
sigilo bancário, ressaltando que "ainda que se tenha em conta que a quebra do
sigilo junto às instituições financeiras guarda, na essência, o escopo do Governo
Federal de coibir a sonegação fiscal, é inadmissível o fato de que uma lei de
natureza complementar venha a conferir competência às autoridades fiscais da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, assegurando-lhes poderes de verificação
de informações e dados sigilosos, que, até então, só poderiam ser quebrados
mediante a intervenção e o crivo do Poder Judiciário".
Cumpre observar que todos os contribuintes, pessoas físicas ou pessoas jurídicas,
estão obrigados a prestar informações ao Fisco. Pode ocorrer, no entanto, de o
contribuinte negar-se a apresentar (ou apresentar parcialmente) comprovantes
e/ou documentos lhe solicitados, ou até mesmo de nem os possuir, restando,
portanto, ao Fisco buscá-los nas instituições e o fornecimento de informações por
instituições bancárias vem apenas substituir o dever ao qual estão sujeitos os
contribuintes por lei.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.038 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720157/2012-89
9
Portanto, assim como os funcionários dos estabelecimentos bancários, os agentes
fazendários estão sujeitos ao dever de resguardar as informações apuradas, não
só em virtude do segredo bancário, mas em função de um manto maior que é o
sigilo fiscal. O repasse dos dados à Secretaria da Receita Federal do Brasil, seja
pelo contribuinte seja pelas instituições financeiras, não infringe este dever. A
transferência destas informações a terceiros é que significaria a quebra do sigilo.
Em um procedimento administrativo-fiscal somente têm acesso às informações
auditadas os agentes do Fisco e o próprio contribuinte ou pessoas por ele
autorizadas. O segredo, portanto, permanece intocado.
Vale ressaltar que Requisição de Movimentação Financeira (RMF) tem
fundamento no artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001, que assim prescreve:
“Art. 6o - As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
Parágrafo único - O resultado dos exames, as informações e os documentos
a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a
legislação tributária”.
Por fim, acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal concluiu em 24 de
fevereiro de 2016 o julgamento que reconheceu a constitucionalidade da Lei
Complementar no 105/2001, que permitiu a transferência dos dados protegidos
pelo sigilo bancário diretamente à Receita Federal.
O Tribunal decidiu que a Constituição Federal permite que o Fisco tenha acesso
aos dados bancários dos contribuintes, como importante elemento para verificar
se os contribuintes cumprem as leis tributárias.
Cabe ainda transcrever, por pertinente, as disposições contidas no artigo 2o do
Decreto no 3.724/2001, que regulamenta o artigo 6o da LC no 105/2001:
“Art. 2o - Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados
por ocupante do cargo efetivo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
e terão início mediante expedição prévia de Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal - TDPF, conforme procedimento a ser estabelecido em
ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto
no 8.303 de 2014).
(...)
§ 5o - A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor
ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.038 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720157/2012-89
10
poderá examinar informações relativas a terceiros, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a
elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em
curso e tais exames forem considerados indispensáveis. (Redação dada pelo
Decreto no 6.104, de 2007)”.
Demonstrado, portanto, que o acesso do Fisco aos extratos bancários do
contribuinte se fez em estrita obediência ao que foi estabelecido na legislação,
não havendo qualquer desrespeito aos preceitos legais que regem a transferência
à Administração Tributária do sigilo bancário dos contribuintes.
Vale ainda registrar que não houve "quebra" de sigilo bancário, e, sim, mera
transferência de informações, já que, na Receita Federal do Brasil, essas
informações estão sujeitas ao sigilo fiscal, de acesso restrito aos agentes do Fisco
e ao contribuinte, conforme disposições contidas nos artigos 998 e 999 do
RIR/1999 vigente:
"Art. 998 - Nenhuma informação poderá ser dada sobre a situação
econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a
natureza e o estado dos seus negócios ou atividades (Lei n° 5.172, de 1966,
arts. 198 e 199).
...
§ 2° A obrigação de guardar reserva sobre a situação de riqueza dos
contribuintes se estende a todos os funcionários públicos que, por dever,
de ofício, vierem a ter conhecimento dessa situação (Decreto-lei n° 5.844,
de 1943, art. 201, § 1°).
§ 3o É expressamente proibido revelar ou utilizar, para qualquer fim, o
conhecimento que os servidores adquirirem quanto aos segredos dos
negócios ou da profissão dos contribuintes (Decreto-lei n° 5.844, de 1943,
art. 201, § 2°).
Art. 999 - Aquele que, em serviço da Secretaria da Receita Federal, revelar
informações que tiver obtido no cumprimento do dever profissional ou no
exercício de ofício ou emprego, será responsabilizado como violador de
segredo, de acordo com a lei penal (Decreto-lei n°5.844, de 1943, art. 202)."
Este também o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) do Ministério da Fazenda:
SIGILO
BANCÁRIO.
EXAME
DE
EXTRATOS.
DESNECESSIDADE
DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. São válidas como prova as informações bancárias
requisitadas em absoluta observância às normas de regência e ao amparo
da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial. Havendo
procedimento de ofício instaurado, a prestação de informações ao Fisco,
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.038 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720157/2012-89
11
pelas instituições financeiras, não constitui quebra do sigilo bancário. (Ac.
2201-002.678 - Sessão de 11/02/2015 - Publicado em 16/03/2015)
Nessas circunstâncias, esvai-se qualquer argumentação da impugnante no sentido
de questionar a validade do presente lançamento.
II – Mérito.
A impugnante foi autuada pela Fiscalização por omissão de rendimentos
provenientes de valores creditados em conta de depósito e/ou de investimento
mantidos nas instituições financeiras Banco ITAU S/A, Banco Real S/A, UNIBANCO
S/A e CITIBANK S/A, no ano-calendário de 2008, cuja origem dos recursos
utilizados nessas operações não foi por ele comprovada com documentação hábil
e idônea durante a ação fiscal, na importância de R$ 1.274.864,46, conforme
discriminado no Relatório Fiscal a fls.478/482.
A contribuinte é co-titular, juntamente com seu cônjuge José Clemenceau Assad,
das contas bancárias por eles abertas nos Banco ITAU S/A, Banco Real S/A e
CITIBANK S/A e co-titular, juntamente com seu filho Saadalah José Assad, nas
contas por eles abertas no Banco Real S/A, ambos também autuados segundo
processos fiscais no 13864.720159/2012-78 e no 13864.720158/2012-23,
respectivamente. A cada co-titular foi atribuído 50% (cinquenta por cento) dos
depósitos/créditos considerados pelo Fisco de origem não comprovada, em suas
respectivas contas bancárias.
O fundamento do presente lançamento encontra-se no artigo 42 da Lei n.o
9.430/1996, a seguir transcrito, com a alteração introduzida pelo artigo 4o da Lei
no 9.481/1997.
Isso porque o artigo 144 do Código Tributário Nacional determina que o
lançamento, acerca de seus aspectos materiais, reporte-se à data de ocorrência
do fato gerador, regendo-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada, e o procedimento fiscal realizado refere-se a fatos
geradores ocorridos durante o ano-calendário de 2007, em plena vigência da
supracitada Lei 9.430/1996.
“Art.42 – Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o - O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2o - Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.038 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720157/2012-89
12
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o - Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde
que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o - Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão
tributados no mês em que considerados recebidos, com base na tabela
progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela
instituição financeira.
§ 5o - Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou
de investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de
pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em
relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou
de investimento.
§ 6o - Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares”.
À impugnante, por discordar do lançamento em tela, incumbe, na fase
impugnatória, refutar a presunção levantada pela autoridade fiscal, pois a
previsão legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a apresentação de documentação hábil (e idônea) a
comprovar a origem de seus créditos bancários.
Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário. De Plácido
e Silva assim definiu a presunção juris tantum, em seu “Vocabulário Jurídico”:
“PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM’. É a presunção condicional ou relativa,
também denominada de simples. E é apelidada de ‘tantum’, porque
prevalece ‘até que se demonstre o contrário’. E a destruição dela não cabe
a quem a tem em seu favor por determinação legal, mas aquele que não a
quer ou não se conforma com a sua determinação.” Ainda, ao discorrer
sobre a presunção condicional, o autor ensina:
“... As ‘presunções condicionais’, dizem-se, por isso, ‘relativas’, sendo ainda
chamadas de ‘presunções juris tantum’ ...Apenas se distinguem das ‘juris et
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.038 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720157/2012-89
13
jure’, porque admitem prova em contrário, embora dispensem do ônus da
prova aquele a favor de quem se estabeleceram. Mas para que outra prova
as destrua, necessário que seja ‘plena’ e ‘líquida’.”
Destarte, a exação fiscal ora questionada foi efetuada com a devida autorização
legal, por presunção, com fulcro em depósitos levantados pelo Fisco em nome da
autuada, cuja origem não restou comprovada, por meio de apresentação de
documentação hábil e idônea, durante a ação fiscal.
Dessa maneira, a tributação por omissão de rendimento decorrente de presunção
legal em nada fere o conceito legal de fato gerador a que se refere o artigo 43 do
Código Tributário Nacional. Pelo contrário, tal presunção vem no sentido de
reforçar o fato de que o sujeito passivo adquiriu a disponibilidade econômica ou
jurídica dos valores movimentados (creditados) em conta corrente bancária por
ele mantida.
Por conseguinte, o fato imponível do lançamento não é a mera movimentação de
recursos pela via bancária. A rigor, o fato gerador é a aquisição de disponibilidade
presumida de renda representada pelos recursos que ingressam no patrimônio
por meio de depósitos ou créditos bancários, cuja origem não foi esclarecida. Caso
o fato gerador fosse a mera movimentação, seriam irrelevantes os
esclarecimentos acerca da origem eventualmente ofertados pelos contribuintes,
ou seja, não haveria necessidade de a Fazenda Pública sequer os solicitar.
É pertinente ressaltar que a legislação relativa à presunção sob exame não exige,
em momento algum, do fiscal autuante o levantamento de dispêndios realizados
pelo contribuinte no período fiscalizado ou o apontamento de sinais exteriores de
riqueza ou a indicação da ocorrência de aumento injustificado de seu patrimônio.
Demanda, apenas, que o contribuinte seja intimado a comprovar a origem dos
depósitos ou aplicações mantidos em seu nome em instituições financeiras.
Ou seja, à interessada somente cabia, e cabe, refutar a presunção fiscal
legalmente autorizada, por meio da apresentação de contra-provas hábeis e
idôneas capazes de demonstrar de forma inconteste de onde advieram os
recursos que originaram os créditos bancários mantidos em seu nome que
permaneceram não comprovados.
Cumpre observar que, regularmente intimada, a contribuinte deixou de
comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados/depositados na conta bancária em foco, caracterizando-se, assim, a
presunção legal prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
À Fiscalização cumpre individualizar os depósitos que entende como não
comprovados, para que, com base nessa individualização, a autuada se defenda e
apresente provas.
Foi exatamente este o procedimento adotado pelo auditor-fiscal autuante.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.038 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720157/2012-89
14
Após análise de toda a documentação apresentada anteriormente, seja pelas
instituições financeiras, seja pela contribuinte, bem como das informações
constantes dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
a Fiscalização intimou a impugnante, mediante Termo de Intimação Fiscal no 0007
de 20/08/2012, apensado a fls.351, a apresentar documentação hábil a
comprovar a origem dos valores discriminados na planilha "JUSTIFICATIVAS",
apensada às fls.341/346, lhe enviada juntamente com o referido Termo, relativos
a suas contas de depósito e/ou investimento nas instituições financeiras Banco
ITAÚ S/A, Banco Real S/A, UNIBANCO S/A e CITIBANK S/A, e, mediante Termo de
Intimação Fiscal no 0008 de 20/08/2012, apensado a fls.362, a atestar a exatidão
dos valores informados na planilha DEVOLUÇÕES, apensada às fls.347/348, lhe
enviada juntamente com o referido Termo, relativos a suas contas de depósito
e/ou investimento nas instituições financeiras Banco ITAÚ S/A, Banco Real S/A e
UNIBANCO S/A.
Reintimada, em 20/09/2012, mediante Termo de Intimação Fiscal no 010,
apensado a fls.370, e Termo de Intimação Fiscal no 011, apensado a fls.383, a
interessada limitou-se a afirmar, a fls.373, por meio de seu procurador, que "os
valores creditados em suas contas correntes bancárias, no ano-calendário de
2008, tiveram origem na atividade operacional da empresa J.J. EXTRAÇÃO E
COMERCIO DE AREIA LTDA, CNPJ 58.246.273/0001-09, da qual foi seu sócio-
administrador seu pai JOSÉ CLEMENCEAU ASSAD, CPF 073.325.998-72, que se
valeu das suas contas bancárias para fazer depósitos/créditos provenientes das
receitas de faturamento da empresa", apresentando cópia da Declaração Anual
do Simples Nacional da mencionada pessoa jurídica, e se manteve silente em
relação aos valores constantes da planilha DEVOLUÇÕES.
No Relatório Fiscal de fls.478/482, a autoridade lançadora assim se manifesta a
fls.479 [...].
Consoante expresso nos artigos 15 e 16, inciso III e § 4o, do Decreto no 70.235/72,
com a redação conferida pelo artigo 1o da Lei no 8.748/93 e pelo artigo 67 da Lei
no 9.532/97, o interessado deve instruir a impugnação com os documentos em
que se apoiar, assim como mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e as provas documentais que
possuir.
A autuada centra sua defesa no argumento de que "os valores depositados nas
suas contas bancárias têm origem nas atividades operacionais da empresa J.J.
EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA LTDA, CNPJ 58.246.273/0001-09" e "a
Fiscalização não reconheceu o fato de que as contas pessoais da contribuinte
eram utilizadas para a movimentação financeira da empresa acima citada".
A Fiscalização não reconheceu, e este relator também não irá reconhecer, pelo
fato de que a contribuinte não trouxe para apreciação da autoridade lançadora,
durante a ação fiscal, e para apreciação da autoridade julgadora, na fase
impugnatória, nenhuma documentação hábil e idônea à comprovação de seu
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.038 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720157/2012-89
15
argumento, sequer apontou os indícios presentes nos autos, que, segundo afirma
na peça contestatória, "demonstram que os depósitos existentes na conta da
pessoa física referiam-se, na realidade, à movimentação decorrente de atividades
negociais da empresa", tendo inclusive reconhecido que está "ausente qualquer
identificação na contabilidade da empresa ".
Portanto, a interessada ateve-se ao campo das meras alegações e, como é público
e notório, alegar não é provar.
A impugnante alega também que "a Fiscalização, em que pese os extratos
bancários e outros documentos que lhe foram apresentados, não excluiu os
valores como devia, quais sejam, aqueles que não representam efetivos ingressos
de recursos nas contas bancárias".
A contribuinte não informou os valores que, pelo seu entendimento, deveriam ter
sido excluídos pela Fiscalização e não o foram. Cumpre registrar que, segundo
relatado a fls.479, pela autoridade lançadora, no Relatório Fiscal de fls.478/482:
[...].
[...]
Cita a contribuinte, em sua peça impugnatória, ementas de Acórdãos proferidos
pelo Primeiro Conselho de Contribuintes / Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) do Ministério da Fazenda.
Apesar da inestimável validade de tais julgados como fonte de consulta, não
podem, contudo, ser tomados, segundo entendimento expresso pelo Parecer
Normativo CST no 390/71, como normas complementares da legislação tributária,
nos moldes estabelecidos pelo artigo 96 do precitado Código Tributário Nacional,
em função da inexistência de ato legal que lhes confira efetividade de caráter
normativo.
Quanto às manifestações judiciais comentadas pela interessada, essas surtem os
efeitos nelas previstos apenas em relação às partes envolvidas, não podendo ser
estendidas a terceiros, estranhos ao processo judicial, excetuando-se as
inconstitucionalidades declaradas pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do
Decreto no 2.346, de 13 de outubro de 1997, o que não é hipótese tratada no
presente processo.

Conclusão
Por todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, nego provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.038 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720157/2012-89
16

Fl. 592
DF CARF MF
Original